Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESTEMUNHA NÃO INDICADA. PRECLUSÃO. ART. 209 CPP. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O art. 215-A do Código Penal pune a conduta daquele que “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade apresentada pela recorrente representada pelo assistente de acusação, pois, a oitiva da suposta testemunha mencionada durante a audiência de instrução, foi dispensada pelo Ministério Público, que destacou sua inutilidade no caso. Ademais, caso solicitada, como testemunha do Juízo, caberia ao magistrado, a análise da conveniência/necessidade da prova e, nos termos do mencionado art. 209 do CPP, decidir pela pertinência de sua intimação. Porquanto, não há razão para afirmar violação ao princípio da verdade real ou ao cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz pode indeferir a produção probatória que julgar irrelevante, impertinente ou protelatória, conforme se abstrai do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem relevante valor probante, desde que corroborada pelos demais elementos de prova. O depoimento prestado pela suposta vítima se apresenta isolado nos autos frente às demais provas, em especial, quando confrontado com as imagens fornecidas na própria peça recursal.
4. Não se verifica na conduta do réu a prática de ato obsceno, ato libidinoso, ou mesmo a intenção de atentar contra a liberdade sexual da vítima, tampouco de satisfazer a própria lascívia, elementar do crime de importunação sexual. Ausente a comprovação da conduta típica descrita como a prática do ato libidinoso, a absolvição pela prática do crime descrito no art. 215-A do CP é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido.